Tribunal: TCU
Processo: 025.952/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil em desfavor do Qualifica - Centro de Formação Profissional e Inclusão Social e da Sra. Maria Gisela Pianco do Amaral, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FDR 2011/064, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil e o Qualifica - Centro de Formação Profissional e Inclusão Social, e que tinha por objeto a execução do projeto intitulado Fortalecimento e Empoderamento do Terceiro Setor  2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil, em desfavor do Qualifica - Centro de Formação Profissional e Inclusão Social e da Sra. Maria Gisela Pianco do Amaral, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FDR 2011/064, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil e o Qualifica - Centro de Formação Profissional e Inclusão Social, e que tinha por objeto a execução do projeto intitulado "Fortalecimento e Empoderamento do Terceiro Setor - 2011". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Cãmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a", e § 2o da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III, e § 5o; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória com relação à Sra. Maria Gisela Pianco do Amaral e, em razão disso, arquivar o presente processo para a referida responsável, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar revel o responsável Qualifica - Centro de Formação Profissional e Inclusão Social, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Qualifica - Centro de Formação Profissional e Inclusão Social, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/7/2011 90.000,00 Débito 23/5/2012 9.240,00 Débito 14/9/2017 3.819,73 Crédito 9.4. aplicar ao Qualifica - Centro de Formação Profissional e Inclusão Social, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,000 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Banco do Nordeste do Brasil e Inclusão Social e ao responsável, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.